Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Kleber da Penha, com o objetivo de impugnar a r. decisão do d. juízo pela qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de feminicídio. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente não tentou matar a companheira, mas que apenas tentou defender-se. Afirma que em razão de uma briga de casal, a vítima “foi até a cozinha e ao retornar ao quarto apareceu com uma faca e partiu para cima do paciente com a clara intenção de lesioná-lo”. Assevera também que a companheira jogou um líquido no rosto do paciente e que ele, “suspeitando ser ácido, acabou por empurrá-la e ela veio a cair no chão”. Argumenta, ainda, que as condições pessoais do paciente não justificam a segregação cautelar, pois não existe risco à ordem pública. Em conclusão, requer seja deferido liminarmente a liberdade provisória do paciente. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, em 07/03/2020, equipe policial dirigiu-se à casa da vítima, em razão de um “chamado” para atender suposta prática de crime no âmbito de violência doméstica. Segundo o depoimento de um dos policiais, “a vítima ostentava lesões no rosto e na cabeça, havendo muito sangue no local; que, em ato contínuo, o declarante questionou o autuado sobre os fatos a ele imputados, tendo este respondido que a vítima teria se auto lesionado; que pela disposição do local, o declarante acredita que o autor possa ter empurrado a vítima pela escada; que os envolvidos estavam sozinhos no apartamento” (ID 14880667, pg. 3). Perante a autoridade policial, o paciente valeu-se do direito de permanecer calado (ID 14880667, pg. 5). A vítima, por sua vez, prestou depoimento enquanto aguardava atendimento médico, por meio de gravação audiovisual, visivelmente abalada e com o rosto muito machucado. Em síntese, disse que após chegar em casa começou a ser hostilizada pelo companheiro, que a xingou e a ameaçou. Disse que o paciente jogou objetos em seu rosto, que a chutou, a espancou e a empurrou diversas vezes. Declarou ter tentado se defender jogando um produto de limpeza no rosto do companheiro, produto esse que se encontrava no borrifador de passar roupa. Negou a informação de que portava uma faca e alegou já ter sido agredida em outras ocasiões (ID 14880668 a 14880670). Na audiência de custódia, o d. juiz do NAC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, considerando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do fato (ID 14880667, pgs. 41/41). Como é sabido, o habeas corpus é uma ação muito especial, no âmbito da qual não se permite aprofundamento probatório, em razão de seu rito ser sumaríssimo e da natureza específica da ação. Dessa forma, as alegações do impetrante em relação à dinâmica dos fatos, assim como em relação à tese de que o paciente apenas buscou defender-se de uma iminente agressão por parte da companheira, deverão ser submetidas ao d. juiz do conhecimento, na fase de instrução. De todo o modo, ao menos por um juízo primário de cognição, tenho que as lesões não parecem ter sido causadas apenas pela queda da vítima no chão, conforme exposto na inicial, em virtude da abrangência (no rosto e em torno da cabeça). Igualmente, não há razões, nesse momento, para se desqualificar a palavra da vítima, que enfaticamente disse ter sofrido diversas formas de agressão física, dentre elas chutes e socos no rosto. Com base nessa premissa, não há razão para se afastar a conclusão a que chegou o d. magistrado a respeito da necessidade de segregação em razão da violência extrema e da periculosidade do agente. Com efeito, os fatos que geraram a prisão do paciente são extremamente graves, além de indicar claramente uma grande probabilidade de escalada da violência. No ponto, verifica-se no histórico do paciente a anotação de inúmeros registros criminais relativos à violência doméstica, situação que caracteriza risco à ordem pública. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Importante ressaltar ainda que no c. STJ pode-se encontrar jurisprudência consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Não há, portanto, necessidade de que os registros impliquem condenações transitadas em julgado. O art. 313, III, do CPP, por sua vez, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nesse particular, vale ressaltar que mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva em caso de risco à integridade física da ofendida. Mais uma vez o citado Norberto Avena esclarece que, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Assim exposto, e tendo em conta que a r. decisão atacada não é passível de reparos, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator